Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737369-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RICARDO CAVALCANTI SALES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16821671, fls. 1/12) interposta pelo Autor SÉRGIO RICARDO CAVALCANTI SALES em face da sentença (ID 16821669, fls. 1/6) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Adoto o relatório da sentença de ID 16821669, fls. 1/6: Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por SERGIO RICARDO CAVALCANTI SALES em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora no dia 27//09/2018, em razão de sua aposentadoria, dirigiu-se à Instituição bancária ré para sacar o saldo de seu PASEP, tendo recebido valor irrisório de R$224,53. Alega que solicitou os extratos bancários, os quais informam um saldo de Cz$ 9.457,00, em 18/08/1988. Define como desastrosa a administração do fundo pelo banco réu, apontando como correto o valor a ser recebido de R$5.424,67. Diz que o autor deve reparar-lhe os danos material e moral sofridos, compensando-o pelos danos que lhe foram causados tanto por retiradas indevidas quanto pela má gestão da conta. Acusa o réu de negligência ou dolo, por ter causado desfalque na administração da conta e má-gestão. Pede ao final: “... 3. Inversão do ônus da prova, para que o Banco do Brasil possa apresentar o extrato da conta PASEP do autor, demonstrando os índices de correção utilizados; 4. O JULGAMENTO INTEIRAMENTE PROCEDENTE da presente demanda, de modo que seja condenada o banco requerido ao pagamento por dano material no valor de R$ 5.424,67 (cinco mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), por restar demonstrado a desastrosa gestão do Banco do Brasil, que não fez a correção dos valores devidamente, subtrações indevidas, conforme planilha de cálculo anexo, e por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), amparado, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tudo, devidamente corrigido desde a data do evento danoso;...” Na decisão de ID 51830724, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de ID 55019113. Preliminarmente, impugna: - a gratuidade de justiça deferida à parte autora, ao argumento de não estar comprovada nos autos a miserabilidade jurídica do beneficiário; bem como alega: - falta de interesse de agir; - sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; - a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo; - a incompetência territorial deste juízo, uma vez que o autor é domiciliado em Fortaleza/CE. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988; bem como, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a prescrição daquelas anteriores aos 5 anos que antecederam o ajuizamento do feito. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor, com inadequação dos cálculos apresentados pela parte autora; d) não ser o responsável pelo pagamento dos recursos nestes autos reclamados, pois a definição dos índices de atualização cabe à União, restando ao banco réu somente aplicá-los; e) não ter incorrido em qualquer conduta indevida no cumprimento de suas obrigações; f) não haver configuração, nestes autos, dos requisitos necessários à responsabilização civil (ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e/ou moral); g) não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento das prejudiciais de mérito e a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, requereu a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Réplica no ID 57353905. Vieram os autos conclusos. Sobreveio sentença (ID 16821669, fls. 1/6) na qual o Juízo de origem: (i) rejeitou as preliminares de interesse de agir e ilegitimidade passiva, incompetência do juízo; (ii) rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça; (iii) rejeitou a prejudicial de prescrição; (iv) indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito entendeu que: (v) a atualização do PIS/PASEP e o acréscimo de juros se deu conforme a legislação de regência e as normas infraconstitucionais do BACEN; (vi) de acordo com os documentos juntados pelo banco-requerido, todos os valores restaram discriminados, sem qualquer indício de saque indevido, ausência de atualização ou má-administração; (vii) a alegação genérica de ausência de valores não creditados ou omissão na atualização do saldo não se coaduna com a constatação dos descontos pelo denominado sistema FOPAG, tendo em vista que tais descontos se reverteram em benefício do Autor, eis que repassados na sua folha de pagamento e assim autorizados nos termos do art. 4o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar 26/75; (viii) caberia ao Autor especificar qual índice restou omitido e qual a competência (mês/ano) em que houve a suposta ausência de crédito, não se prestando a tanto o cálculo unilateral que acompanhou a Inicial, até porque a atualização se deu apenas por meio do IPCA (IBGE) com o acréscimo de juros mensais e depois com a utilização da SELIC, em flagrante desconformidade com os índices oficiais. O Autor apela (ID 16821671, fls. 1/12). Alega que: (i) o Apelado é o responsável por administrar os créditos das contas individuais existentes até 1988, pois, após o repasse dos valores pela União, incumbe ao Banco do Brasil, a correta administração das contas, recebendo, inclusive, pela prestação desse serviço e mais, fazendo aplicação dos valores no mercado financeiro; (ii) é preciso que o banco se manifeste como foram realizadas as correções, como foram aplicados os índices e o retorno de possíveis acréscimos decorrentes de aplicação no mercado financeiro; (iii) o Apelado não foi produziu nenhuma prova, muito menos, foi requerido produção de prova pericial; (iv) o argumento do Juízo sentenciante, de que o banco teria apresentado documentação com valores discriminados, demonstrando que não houve má gestão, é equivocada; (v) era obrigação o Banco do Brasil administrar as contas de PIS/PASEP de maneira efetiva, eficaz e eficiente, o que nem de longe ocorreu no presente caso, pois o que resta caracterizado é uma desastrosa gestão sobre os valores a si confiados; (vi) apresentou o cálculo atualizado do valor que entende devido, com seus índices de correção, bem como memorial descritivo, o que não foi refutado pelo Apelado, seja por meio de demonstrativo de cálculos ou perícia técnica, de modo a comprovar que o valor pago quando da aposentadoria e/ou reforma do Apelante estão corretos; (vii) os valores que são sacados pelos servidores públicos, quando da aposentadoria, não cumprem a finalidade preceituada na Lei e em face da correção aplicada, inexiste a função de patrimônio individual progressivo; (viii) é evidente o prejuízo ao cotista, visto que a remuneração não alcança, sequer, a correção da poupança, tampouco possibilita a utilização dos recursos acumulados em favor do desenvolvimento econômico-social. Pede a reforma da sentença para condenar o Apelado em todos os pedidos da inicial. Em contrarrazões (ID 16821677, fls. 1/17), o Apelado suscita preliminar (i) de não conhecimento do recurso visto que o Apelante deixou de refutar os fundamentos da sentença, (ii) sua ilegitimidade passiva diante da ausência de poderes de gestão do fundo PIS-PASEP, (iii) a incompetência absoluta da justiça estadual e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, (iv) argui prejudicial de prescrição visto que o prazo para se pleitear o ressarcimento das perdas sofridas me virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, em decorrência da norma do art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, é de 5 anos. No mérito, alega que: (i) a distribuição de cotas do PIS/PASEP iniciou-se em 1971 e findou-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que até então, funcionava como uma espécie de poupança do trabalhador, em que eram creditados anualmente a distribuição de cotas referentes ao PIS e ao PASEP, fazendo jus ao recebimento das cotas todos os empregados/servidores públicos e privados cadastrados no programa desde a sua criação até a sua modificação, em 1988; (ii) o saldo principal do PIS/PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas nos anos de 1971 a 1988, ocasião em que cessaram as distribuições de cotas, havendo apenas atualização monetária dos valores que ali já existiam e, o programa PIS/PASEP passou a ser um meio de arrecadação social para financiar o programa do seguro desemprego e do abono salarial, segundo o art. 239 da CF, (iii) o Apelante recebeu a distribuição de cotas do PIS/PASEP em 1988 e 1989; (iv) o Apelante equivoca-se ao interpretar seus extratos da conta PASEP, visto que, no presente caso, não existiu qualquer “retirada ilícita” de saldo, conforme alegado, visto que este, na realidade, recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (FOPAG) e, por isso, em seus extratos aparecem débitos, que correspondem aos créditos diretos dos rendimentos na folha de pagamento; (v) como demonstrado no extrato juntado aos autos, o Apelante, recebeu ao longo dos anos todos os rendimentos e atualizações anuais do saldo principal via FOPAG (folha de pagamento) e conta corrente, conforme determinado, na época, pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, conforme previsão do art. 4o A, da Lei Complementar n. 26/75, com redação alterada pela Lei 13.677/18, razão pela qual tais rendimentos e atualizações não acresceram, significativamente, ao saldo principal. Pede a manutenção da sentença. Caso ultrapassadas as preliminares arguidas, pede o não conhecimento do recurso. Caso a apelação seja admitida, requer que lhe seja negado provimento. Verifica-se nos autos, que o Apelado, em contrarrazões ao recurso do Apelante (ID 16821677, fls. 1/17), suscitou preliminar (i) de não conhecimento do recurso visto que o Apelante deixou de refutar os fundamentos da sentença, (ii) sua ilegitimidade passiva diante da ausência de poderes de gestão do fundo PIS-PASEP, (iii) a incompetência absoluta da justiça estadual e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. (iv) Argui prejudicial de prescrição visto que o prazo para se pleitear o ressarcimento das perdas sofridas me virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, em decorrência da norma do art. 1o, do Decreto n. 20.910/32, é de 5 anos. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante SÉRGIO RICARDO CAVALCANTI SALES para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas e da prejudicial de prescrição, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020 09:15:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador